Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708638-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FRANCISCA MARIA COELHO ROBOREDO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 1998.01.1.016798-9, AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.. RE 626.307. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO. INPC APÓS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida na ação coletiva 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que assegurou a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão). 2. A suspensão o feito em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP é desnecessária, pois o referido precedente não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, além de inexistir determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. 2.1. “(...) Desnecessário o sobrestamento desta apelação, em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP, RE no 591.797/SP e RE no 632.212/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral nos precedentes citados não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, apenas se houvesse determinação expressa do STF (...)”. (20140111629537APC, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017). 3. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS, consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 3.1. “(...)Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da .Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). 4. De acordo com o decidido no REsp 1.361.800/SP, julgado com base no art. 543-C, do CPC, os juros de mora “correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública” (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14/10/2014). 5. O IRP deve corrigir o valor devido até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este Tribunal, o INPC, segundo o artigo 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto no 86.649/81. Além disso, a partir da instauração do cumprimento de sentença, deve-se corrigir monetariamente o débito judicialmente constituído, o que é diferente da atualização do valor constante de caderneta de poupança buscado na fase de conhecimento. 5.1. Jurisprudência: “(...) O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. Após o pedido de cumprimento da sentença, aplicase o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça. 8. As hipóteses de enquadramento da má-fé processual se encontram elencadas no Art. 80 do CPC. Não podendo enquadrar a conduta da parte em uma delas, não pode ser reconhecida sua má-fé e, consequentemente, não há de ser-lhe aplicada a multa e a indenização impostas. 9. Agravo de instrumento não provido”. (07094202620178070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 6/4/2018). 6. A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada nesta sede, uma vez que a questão não foi trazida na impugnação ao cumprimento se sentença, muito menos abordada na decisão atacada. Para fins de acesso às instâncias superiores é necessária a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da recorrida para o cumprimento de sentença, uma vez não comprovada sua filiação ao IDEC; b) artigo 240 do CPC, asseverando que o dies a quo para os juros de mora deve ser fixado na data da citação no cumprimento individual de sentença, e não na ação originária; c) artigo 85, §2o, do CPC, porquanto descabida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva; d) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, sustentando a necessidade de liquidação de sentença no caso concreto; e) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, afirmando ser descabida a aplicação de tabela prática, devendo ser aplicado o índice previsto em lei. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada violação aos artigos 85, §2o, do CPC, 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012